Tribunal: TJSP
Processo: 1000273-85.2021.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Alegação de glosa de notas fiscais que tinham por objeto operações em bonificação, não sujeitas ao imposto. Crédito irradiado de ICMS declarado e não pago. Certidão de dívida ativa que constitui título executivo extrajudicial, com presunção de liquidez e certeza. Ônus do devedor alegar e demonstrar o contrário.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Alegação de glosa de notas fiscais que tinham por objeto operações em bonificação, não sujeitas ao imposto. Crédito irradiado de ICMS declarado e não pago. Certidão de dívida ativa que constitui título executivo extrajudicial, com presunção de liquidez e certeza. Ônus do devedor alegar e demonstrar o contrário. Título, ademais, que atende ao disposto no inc. III do art. 202 do CTN. Recurso não provido.